Tribunal: TJBA
Processo: 8048201-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048201-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENAN OMENA TELES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. AUTOR QUE COLACIONOU COMROVANTE EM NOME DE SEU GENITOR, COM QUEM RESIDE. DETERMINAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL APENAS PARA INDICAR ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES. ART. 319, CPC. COMPROVANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS DA INICIAL. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8048201-63.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.